Tribunal: TJMT
Processo: 1017349-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017349-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiança, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), CLASSICA REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.590.349/0001-14 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), VANDA BASSO MANHOZO - CPF: 993.292.988-34 (AGRAVADO), RAIRA MORAES DE MIRANDA - CPF: 040.214.651-46 (ADVOGADO), EDNA MARIA PASSARINI BATISTA - CPF: 632.706.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SANTI ROQUE - CPF: 280.139.569-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017349-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLASSICA REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

AGRAVADO: VANDA BASSO MANHOZO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - FIANÇA – PREVISÃO CONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
O art. 39 da Lei no 8.245/1991 prevê que, havendo prorrogação do contato de locação por prazo indeterminado, por força de lei, o fiador permanece responsável, desde que no contrato de locação tenha cláusula prevendo a extensão da garantia até a efetiva devolução do imóvel
.

III - Tendo a requerida anuído expressamente com a sua responsabilidade nos exatos termos contratuais, ou seja, que a sua obrigação se estenderia até a efetiva entrega das chaves, não há como afastar o direito da agravante de manter a restrição creditícia do seu nome.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017349-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CLASSICA REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

AGRAVADO: VANDA BASSO MANHOZO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CLASSICA REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 101477-53.2019.811.0002, ajuizada por
VANDA BASSO MANHOZO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que promova a
exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, defende a agravante que a obrigação assumida pela agravada, na condição de fiadora da Sra. Edna Maria Passarini, permanece hígida durante toda a vigência do contrato de locação e até a entrega das chaves do imóvel, conforme previsto contratualmente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 24563456).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 28437970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017349-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que promova a exclusão dos dados da parte autora, ora agravada, dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor da agravante.

É que o art. 39 da Lei no 8.245/1991 prevê que, havendo prorrogação do contato de locação por prazo indeterminado, por força de lei, o fiador permanece responsável, desde que no contrato de locação tenha cláusula prevendo a extensão da garantia até a efetiva devolução do imóvel.

A propósito:

“
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
”.

Este é, aliás, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. ART. 566 DO CPC/1973 (ART. 778 DO CPC/2015). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
FIANÇA. EXPRESSA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA GARANTIA
. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Pacificou-se o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo
. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1046000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA No 214/STJ.
RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA
. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cláusula contratual expressa, a responsabilidade do fiador, pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato de locação, deve perdurar até a efetiva entrega das chaves do imóvel.
(...)
”. (AgRg no AREsp 234.428/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013)

No caso dos autos, foi expressamente convencionada a extensão de responsabilidade da fiadora, conforme o disposto na cláusula nona da referida avença (id. 23880958):

“
CLÁUSULA NONA
: Assina conjunta e se responsabiliza solidariamente com o LOCATÁRIO a todas as obrigações por ele assumidas neste contrato e a ele concernentes, na qualidade de FIADORA: VANDA BASSO MANHOZO, brasileira, viúva, professora – RG 537071 SSP/MT e CPF 993.292.988-34, residente à Rua Comandante Costa, no 1.701 – Edifício Vilagio De parma – Apto 102 – bairro Centro – Cuiabá/MT,
até o seu termo final e a efetiva entrega das chaves”
.

Desse modo, tendo a requerida anuído expressamente com a sua responsabilidade nos exatos termos contratuais, ou seja, que a sua obrigação se estenderia até a efetiva entrega das chaves, não há como afastar o direito da agravante de manter a restrição creditícia do seu nome.

Por esses motivos, a decisão de base deve ser reformada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a manutenção da negativação do nome da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020